Tribunal: TJES
Processo: 5017635-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017635-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERO MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017635-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VERO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vero Mármores e Granitos Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que deferiu a imissão provisória na posse de área destinada à duplicação da Rodovia ES-488, mediante depósito prévio da quantia de R$ 58.335,00.

2. A agravante sustenta ausência de avaliação judicial prévia, insuficiência do valor ofertado, inexistência de utilidade pública da área desapropriada e risco de prejuízo irreparável ao funcionamento de seu empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a imissão provisória na posse exige prévia perícia judicial; (ii) saber se o valor depositado pelo ente expropriante atende aos requisitos do Decreto-Lei nº 3.365/41; (iii) saber se restou demonstrada a utilidade pública da desapropriação; e (iv) verificar a existência de risco de dano irreparável apto a impedir a imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imissão provisória na posse prevista no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 exige apenas a declaração de urgência e o depósito prévio da indenização, sendo desnecessária a realização de perícia judicial prévia.
5. A área desapropriada encontra-se abrangida pelo Decreto Estadual nº 1.941-S/2023 e destinada à execução da obra de duplicação da Rodovia ES-488, restando caracterizada a utilidade pública da medida.
6. O valor depositado pelo Estado foi fixado com base em critérios técnicos objetivos e supera significativamente os parâmetros regionais de valor da terra apurados pelo INCRA, inexistindo demonstração de manifesta defasagem do montante ofertado.
7. A discussão acerca do valor definitivo da indenização deve ocorrer no curso da ação expropriatória, sendo assegurada posterior revisão mediante perícia judicial definitiva e eventual complementação indenizatória.
8. A paralisação da obra pública implicaria prejuízo ao interesse coletivo, diante da relevância da duplicação rodoviária para a mobilidade, segurança viária e desenvolvimento regional.
9. Não demonstrado risco concreto de dano irreparável à agravante, considerando a possibilidade de compensação financeira futura por eventuais prejuízos decorrentes da desapropriação.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017635-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VERO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vero Mármores e Granitos Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da ação de desapropriação n° 5002477-57.2025.8.08.0026, ajuizada pel
o Estado do Espírito Santo em face de Simone Viana Sartório, Rodrigo Viana Sartório, Eliza Karla Lesquives Cipriano Sartório, Fabiano Sartório, Gianne Murad Sudre, Sirlene Viana Sartório e Vero Mármores e Granitos Ltda., deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida se fundamentou em laudo técnico unilateral apresentado pelo agravado, elaborado sem a nomeação de perito judicial e sem critérios objetivo, e que a avaliação realizada não considerou adequadamente as benfeitorias existentes no imóvel, a atividade empresarial desenvolvida no local e elementos ambientais de significativo valor econômico, como árvores centenárias e palmeiras imperiais.

Alega também que a área indicada para desapropriação está localizada no lado oposto ao da obra de duplicação da rodovia, inexistindo utilidade ou necessidade pública que justifique a medida expropriatória.

Além disso, sustenta que o valor depositado pelo ente expropriante, correspondente a R$ 58.335,00, é muito inferior ao valor de mercado do bem, não sendo suficiente para garantir justa indenização, especialmente diante da ausência de avaliação técnica imparcial.

Por fim, argumenta haver risco de dano irreparável, pois a imissão imediata na posse comprometerá o funcionamento de seu empreendimento, afetando a estrutura física da empresa, suas instalações e a área de circulação dos colaboradores, inclusive em região próxima à central de gás, o que pode gerar riscos à segurança.

Pois bem, a desapropriaçã
o por utilidade pública é regulamentada pelo Decreto-Lei 3.365/41 que, no art. 15, prevê a possibilidade de imissão pro
visória na posse, desde que haja urgência e que seja depositado o preço correspondente ao valor do bem, como garantia do juízo.

Art. 15. Se o expropriante
alegar urgência
e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu,
mediante o depósito
:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

A transferência da posse por autorização judicial no início da lide pressupõe, portanto, o preenchimento de dois requisitos: (a) declaração de urgência, a qual pode ser realizada em qualquer momento após a publicação do ato de desapropriação (até a fase judicial) e (b) depósito do valor da indenização.

Diga-se a propósito que “o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente”. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

E aclarando os critérios para valoração da indenização prévia e justa, firmou precedente no com a seguinte orientação.

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.
- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Releva registrar que o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado ao final do processo pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido."
(STJ, AgInt-REsp 1.756.911; Proc. 2018/0189737-9, PA; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 23/09/2019; DJE 26/09/2019).

A presente ação de desapropriação com pedido de antecipação de tutela de imissão imediata na posse foi ajuizada no corrente ano de 2025, sob a justificativa de utilidade pública para a obra de duplicação da Rodovia ES-488, trecho Cachoeiro de Itapemirim - Entr. BR-101, compreendida entre as coordenadas geográficas descritas no Decreto Estadual nº 1.941-S, de 08 de agosto de 2023.

Ressalte-se que a agravante não infirma a relação da área identificada no Decreto Estadual nº 1.941-S e a área objetivada na ação de origem.

Além do mais, o parecer técnico CAI DER 0018/2024 (Id. 75513407) especifica que a área tem como finalidade atender a implantação de parte do projeto estruturante de terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rodovia: ES-488 – Cachoeiro de Itapemirim – Entr. BR-101 (Frade).

Portanto, entendo pela utilidade pública da desapropriação.

De outro lado, o segundo requisito,
relativo ao depósito prévio do valor da indenização,
restou igualmente atendido.

O estudo apresentado pelo Estado do Espírito Santo para justificar o preço da área de 398,29 m2, pertencente a uma área maior de 230.980,95 m2, registrada na matrícula nº 17.829, livro 2, no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Itapemirim/ES, avaliou o imóvel no valor de R$ 58.335,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme laudo técnico datado de janeiro de 2024.

Colhe-se que a proposta do agravado corresponde a aproximadamente R$ 146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) por metro quadrado, ao passo que o valor apurado pelo INCRA, como média regional (litoral sul do Espírito Santo) no ano de 2024, cotou o valor do metro quadrado da terra nua em cerca de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) e o valor médio do imóvel total em R$ 3,14 (três reais e quatorze centavos), conforme observado do Quadro 25 - Planilha de Preços Referenciais de Terras do Mercado Regional de Terras Litoral Sul – do INCRA, de domínio público e disponível na rede mundial de computadores
(
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/relatorio-de-analise-de-mercados-de-terras/RAMT_ES_2024.pdf).

Ou seja, o valor depositado supera sobremaneira a média de mercado rural indicada pelo INCRA.

Verifica-se, ademais, que a avaliação do Estado do Espírito Santo, ao que tudo indica, possui parâmetros técnicos objetivos, respaldando-se em estudos detalhados de preço de mercado, critérios fundiários e realidade econômica da região, estabelecendo o valor de R$ 58.335,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais) para a indenização da área expropriada.

Num juízo de cognição sumária, próprio da natureza das tutelas de urgência, é possível inferir que o valor depositado supera significativamente a média regional indicada pelo INCRA, parâmetro confiável de valor de mercado e que elide a ideia de subestimação do valor do bem expropriado.

De outro lado, apesar das partes não informarem o valor cadastral atualizado do imóvel em relação ao imposto territorial rural, também observo que agravante não trouxe aos autos elemento de prova que aponte um descompasso manifesto entre o valor ofertado e o efetivo valor de mercado.

Cabe ressaltar que a legislação expropriatória prevê mecanismos de revisão do valor da indenização ao longo do curso processual, permitindo eventuais ajustes caso seja demonstrada defasagem na avaliação inicial.

De tais circunstâncias decorre que a alegada necessidade de perícia judicial prévia não se sustenta, pois tal medida poderia comprometer a celeridade da obra pública, em detrimento do interesse coletivo em sua realização.

O Decreto-Lei nº 3.365/41 garante que a imissão provisória na posse não impede a posterior reavaliação do montante devido, assegurando o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas. Aliás, a discussão do preço do imóvel desapropriado é, sem dúvida, o objeto da ação que visa encontrar o efetivo valor do bem expropriado.

E o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado norteia o instituto da desapropriação, legitimando a imissão provisória na posse para que não haja retardamento injustificado na execução de obra de infraestrutura essencial.

No caso, a duplicação da Rodovia ES-488 representa um benefício significativo à coletividade, permitindo melhorias no tráfego, maior segurança viária e o fomento ao desenvolvimento econômico regional. A suspensão da posse neste momento causaria prejuízos diretos à coletividade, em especial no que tange à melhoria da mobilidade e segurança viária na região.

Registre-se, por fim, que não há indicativo concreto de que a agravante sofrerá dano irreparável, considerando que pode pleitear eventuais diferenças indenizatórias ao longo do processo judicial, notadamente diante de perícia judicial definitiva.

Eventual depreciação ou impacto econômico sofrido pela agravante poderá ser objeto de compensação financeira na fase de liquidação da indenização, garantindo que o direito dos expropriados seja respeitado sem comprometer o avanço da obra pública.

Por estas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)